Tribunal: TJES
Processo: 0000677-27.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-27.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA CONCEICAO MOURA SEZINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão monocrática, proferida ao fim de fevereiro de 2023, seguiu o entendimento então vigente no Superior Tribunal de Justiça, para o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público ao qual pertença" (súmula nº 421 e temas repetitivos nºs 128, 129 e 433).

2. No final de junho de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005/RJ (tema 1002 da repercussão geral), firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

3. Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei provimento a recurso de apelação cujo objeto era a percepção de honorários advocatícios em demanda ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
.

Alega a agravante que:
i)
a Emenda Constitucional nº 80/2014 dotou a Defensoria Pública de autonomia funcional, administrativa e orçamentária;
i
i
)
com isso, a Defensoria Pública passou a ser um ente amplamente autônomo, não integrando os quadros de ente político algum;
iii)
a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica não implica no instituto da confusão;
iv)
a súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra lastro no texto constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (evento 5097165).

Em contradita, o agravado clama pelo desprovimento do recurso (evento 5445978).

Pois bem. Em 23 de fevereiro de 2023, quando da prolação da decisão monocrática vergastada, perfilhava-me a pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça – expresso na súmula nº 421 e nos temas repetitivos nºs 128, 129 e 433 –, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

A predita orientação, inclusive, foi evocada pelo Tribunal da Cidadania em julgados publicados no primeiro semestre do ano em curso, a revelar que a compreensão da Corte não havia sido modificada pelo advento da Emenda Constitucional nº 80/2014. Como exemplo, cito os seguintes: AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt na Rcl nº 44.398/SC, DJe 11/07/2023; AgInt no REsp nº 2.020.240/MG, DJe 27/03/2023; AgInt no AREsp nº 2.067.907/PE, DJe 27/01/2023.

Acontece que, no final de junho de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005/RJ (tema 1002 da repercussão geral), firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, a aplicação das sobreditas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da instituição, com vistas a seu aparelhamento.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo interno, a fim de condenar o agravado ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, montante a que chego de forma equitativa, como autorizado pelo artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, dada a inestimabilidade do valor da causa, devendo a verba ser revertida ao fundo para aparelhamento da agravante.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).